Tribunal: TCU
Processo: 027.373/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9245/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.373/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Luna Freire (XXX.963.124-XX); Edicleia Iung (XXX.206.389-XX); Elaiany Souza Andrade (XXX.017.184-XX); Fernanda Maria Belchior Cavalcanti Costa (XXX.576.643-XX); Flor de Lys Viegas Pereira dos Santos (XXX.997.833-XX); Franciela da Silva Conceicao Fialho (XXX.536.411-XX); Gabriela Casanova Pereira Veloso (XXX.469.362-XX); Jane Lucia Moreira (XXX.586.063-XX); Natassia Maria Goncalves Barbosa Menezes (XXX.457.904-XX); Regina Aparecida Pereira Mazzi (XXX.919.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.